Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), EDIR DE SOUSA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 09.414.650/0001-58 (AGRAVADO), EDIR DE SOUSA DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 930.851.091-53 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. INTERESSE DE AGIR DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da demanda, determinando que a instituição financeira apresentasse contas no prazo de 15 dias, relativas à alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir do devedor fiduciário para propor ação de exigir contas em relação aos valores obtidos em leilão extrajudicial de bem apreendido em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente do STJ (REsp 1.293.558/PR), invocado pelo agravante, não se aplica ao caso concreto, pois trata da ausência de interesse de agir para discutir cláusulas contratuais, encargos e critérios de cálculo das prestações, e não de prestação de contas referentes à venda extrajudicial do bem.

A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento da ação de exigir contas para apuração dos valores arrecadados em leilão extrajudicial do bem e sua imputação no saldo devedor, destacando que tal pretensão deve ser veiculada por meio de ação própria, distinta da busca e apreensão.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece expressamente a obrigação do credor fiduciário de prestar contas ao devedor, consolidando o entendimento sobre a existência de interesse de agir nesse contexto.

A prestação de contas não pode ser exigida no bojo da ação de busca e apreensão, que possui natureza possessória e não permite a formação de título executivo em relação ao saldo da venda.

A possibilidade de obtenção informal das informações via central de atendimento da instituição financeira não supre o dever legal de prestação de contas formal e documentada, especialmente diante da resistência do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O devedor fiduciário possui interesse de agir para propor ação de exigir contas quando pretende apurar os valores obtidos com a venda extrajudicial do bem e sua imputação no débito.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas em tais hipóteses.

A ação de exigir contas é a via processual adequada, sendo incabível exigir tal prestação no âmbito da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o; CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020; TJ-MG, AI 0934224-62.2024.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 12.06.2024; TJ-SP,
ApCiv
1003277-03.2021.8.26.0024, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1000962-18.2026.8.11.0000

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
x
EDIR DE SOUSA DOS SANTOS - ME

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Exigir Contas
no 1012701-18.2022.8.11.0003, que julgou procedente o pedido da primeira fase da ação, determinando que a instituição financeira preste contas no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada com base no Recurso Repetitivo do STJ no 1293558/PR, que firmou a tese de que "
nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
".

Argumenta que não há interesse de agir da agravada, pois a relação entre as partes se dava por meio de contrato de mútuo/financiamento, e que a entrega do bem não pressupõe a quitação integral do contrato ou a existência de saldo a restituir.

Alega ainda que a agravada poderia obter as informações pela central de atendimento
da instituição financeira e que sempre cumpriu com o pacto contratual, fornecendo extratos e informações relativas às operações.

O agravado apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
344167353
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na análise do cabimento da ação de prestação de contas no caso específico de alienação extrajudicial de bem objeto de contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária.

O agravante fundamenta seu recurso no precedente firmado pelo STJ no REsp no 1293558/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu a tese de que "nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas".

Contudo, o precedente invocado não se aplica ao caso em análise, pois a tese firmada no referido recurso repetitivo refere-se à impossibilidade de utilização da ação de prestação de contas para discutir cláusulas contratuais, encargos e critérios aplicados no cálculo das prestaç
ões do contrato de mútuo/financiamento.

No caso em apreço, a ação de prestação de contas não visa discutir as cláusulas do contrato ou os encargos aplicados, mas sim obter informações específicas sobre o leilão extrajudicial do veículo apreendido, o valor obtido com a venda e sua imputação no débito, bem como eventual existência de saldo remanescente. Trata-se, portanto, de situação distinta
daquela apreciada no precedente invocado pelo agravante.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa distinção, reconhecendo o interesse de agir do devedor fiduciário para ajuizar ação de prestação de contas especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e sua imputação no débito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...).
Assiste ao devedor fiduciário
o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023
).
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO.
CABIMENTO. 1.
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo
art
. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes
2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293 .558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
19/11/2020)

Ademais, o artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969 passou a prevê expressamente a obrigação do credor de prestar contas da venda do bem apreendido, reforçando o entendi
mento sobre o interesse de agir do devedor fiduciário nessas situações.

Importante destacar que não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão, cujo objeto é restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, não gerando título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença referente a saldo remanescente da venda extrajudicial do bem.

Portanto, a ação de prestação de contas é a via adequada para que o devedor fiduciário obtenha informações sobre o valor obtido com a venda extrajudicial do bem e sua imputação no débito, bem como eventual existência de saldo a ser ressarcido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - BUSCA E APREENSÃO - ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/69 - OBRIGAÇÃO PREVISTA - VIA ADEQUADA - PRECEDENTES STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
O art. 2o do Decreto-lei 911/69 é claro sobre a obrigação do banco em prestar contas ao devedor quando há a apreensão e a venda do bem, dado em garantia. De acordo com jurisprudência do STJ, a ação de exigir contas é a via adequada para a prestação de contas referente ao bem vendido em decorrência de ação de busca e apreensão.
Agravo desprovido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0934224-62.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .093421-6/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 12/06/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Ação de exigir contas. Primeira fase. Interesse processual
verificado.
Objeto da demanda é a prestação de contas para apuração de eventual saldo resultante da alienação extrajudicial do veículo cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor do banco credor em ação de busca e apreensão. Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes do STJ. Adequação da via eleita. Impossibilidade de alcançar a prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão, cujo objeto é restrito ao aspecto possessório, não gerando título executivo a amparar o cumprimento de sentença referente a saldo remanescente da venda extrajudicial do bem. Precedentes do STJ.
Sentença anulada. Causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Dever da ré de prestar as contas verificado no caso concreto. Pretensão da primeira fase julgada procedente. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10032770320218260024 Andradina, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 29/06/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Quanto à alegação de que a agravada poderia obter as informações pela central de atendimento da instituição financeira, tal argumento não afasta o interesse de agir, pois o direito à prestação de contas é assegurado por lei e pode ser exercido judicialmente, especialmente quando há resistência do devedor das contas em fornecê-las de forma completa e documentada.

Assim, correta a decisão agravada ao julgar procedente o pedido da primeira fase da ação de prestação de contas, determinando que o agravante preste as contas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026